Tribunal: TJDFT
Processo: 0737830-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737830-52.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: AVANY CHAVES DA SILVA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Vistos. Julgada a apelação (acórdão no 1773391) e os respectivos embargos (acórdão no 1823740), a autora interpôs recurso especial, inadmitido (ID 59312111), o que deu ensejo a interposição de agravo (ID 60382174). Em seguida, noticiou-se o seu óbito (ID 62466830), sendo o processo suspenso (ID 62471927). Na sequência, o seu espólio, representado por Edson Chaves da Silva, requereu a habilitação nos autos (ID 64236134), matéria não inserida na competência da Presidência, razão pelo qual retornou a esse julgador (ID 64259185). Intimado, o réu não se manifestou (ID 64596960). A Procuradoria de Justiça declarou não remanescer interesse ministerial que justificasse a sua intervenção. É o relatório. Comprovado o óbito, e não havendo insurgência da contraparte nem do Ministério Público, intime-se o requerente para apresentar o termo de nomeação como administrador provisório. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator